Tribunal: TJES
Processo: 0030939-29.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030939-29.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS
. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA O CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu mediante a assinatura de diversos contratos temporários, por vários consecutivos
. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2
. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, mas reconheceu a prescrição da prescrição da pretensão deduzida em relação às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento – fls. 87 a 92.

3.
A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja aplicada a prescrição trintenária. Por sua vez, a parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

4.

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que se refere ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

5.
Partindo dessas premissas, conclui-se que, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; caso contrário, o prazo prescricional será quinquenal. A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública, como se verifica do RE 1.195.673/PB, da relatoria da Min. Rosa Weber. Destarte, no presente caso, considerando a data do ajuizamento da demanda, aplica-se integralmente o prazo trintenário.

6.
No mérito, ao analisar os autos, observa-se que o autor foi contratado temporariamente e laborou habitualmente em favor do requerido em diversas ocasiões. A sentença exige reforma para reconhecer o direito do requerente ao recebimento de verbas relativas ao FGTS no período entre 27/07/2007 e 28/04/2010. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

7.
As seguidas contratações da recorrente, em prazos que superaram e muito o período de doze meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS ao autor.

8.
Pelo período entre 25/04/2002 a 16/11/2006, não prospera a pretensão do requerente, tendo em vista que os contratos foram de duração relativamente curta, sem sucessivas recontratações ou prorrogações e com prazo relevante entre si.

9.
No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, destaca-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos
ex nunc
ao acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5090/DF, a contar da publicação da ata de julgamento. Dessa forma, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da referida decisão, nota-se que, no que pertine ao tema relativo aos índices de correção do FGTS, a orientação do STF no julgamento em comento caminha para a consolidação do entendimento de que
a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial (TR)
, na forma do art. 22 da Lei 8.036/90, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema.

10.
No entanto, constata-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

11.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
REJEITANDO
a preliminar de prescrição e
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes e
CONDENAR
o recorrido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a pagar os valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) à autora, pelo período acima destacado. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidir em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
). Por fim, registra-se que afasta-se desde já a hipótese de sentença ilíquida, pois há delimitação precisa dos valores a serem pagos aos autores, sendo necessários meros cálculos aritméticos para se chegar ao montante devido. Nesse sentido, dispõe o Ministro João Otávio de Noronha no Recurso Especial Nº 937.082 - MG (2007/0070939-5): “
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
”.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Tratando-se de demanda proposta contra a Fazenda Pública Estadual, a prescrição aplicável é apenas a retroativa de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Cumpre registrar que na demanda sub examine deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.

O TJES, valendo-se da teoria constitucional/técnica hermenêutica do
distinguishing
,
realçou que a hipótese na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública (diante da arguida nulidade de contratações temporárias), destoa da avaliada pelo P. Supremo Tribunal Federal, via ARE nº. 709.212/DF.

O citado precedente não é ignorado e tampouco violado, mas apenas identificado como não passível de aplicação ao caso em apreço à luz de suas especificidades (incompatibilidade lógico-jurídica de adoção do julgado à hipótese), vez que o precedente firmado no Excelso STF não cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, dirimindo questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista, submetida a regramentos legais e regimes jurídicos específicos. Também, a regra inserta no art. 23, §5º, da Lei Federal nº. 8.036/1990 (que dispõe “sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplica à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932, posição encampada pela reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

(STJ - REsp: 1107970 PE 2008/0263140-4, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 17/11/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2009) - (grifou-se).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pronunciou seu entendimento, em recentes definições via precedentes que acolho como razão suficiente de decidir:

APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS NULIDADE DA CONTRAÇÃO. DIREITO AO FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. (STF - ARE 1141430 AGR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULGUE 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018). 2. -
O Decreto nº 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a Lei geral. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
(STJ - RESP 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 3. - Hipótese na qual se postula a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública ante da nulidade de contratações temporárias, não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no ARE nº 709.212 RG/DF, pelas seguintes razões: A uma, porque tal precedente de especial carga valorativa em momento algum cuidou de situação envolvendo a Fazenda Pública, eis que dirimiu a questão alusiva ao prazo prescricional quanto ao FGTS no caso de término de relação tipicamente celetista mantida com Sociedade de Economia Mista; e a duas, pois, mesmo que fosse possível adotar seu entendimento para fins de manutenção da eficácia da prescrição trintenária em virtude da modulação dos efeitos do julgado, a regra inserta no artigo 23, § 5º, da Lei do FGTS (Lei Federal nº 8.036/1990), em que se prevê o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, não se aplicaria à Fazenda Pública, a qual sempre atraiu a observância da norma especial do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, tornando impositiva a adoção da incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, na esteira da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. - Recursos de Jardel de Assis Henrique e do Município de Ibatiba desprovidos. (TJES; AC 0000642-15.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021) (grifou-se)

(...) Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência ‘o v. acórdão objurgado concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal, sem observância dos parâmetros fixados no julgado do E. STF’ (ARE-RG 709.2012 – Tema 608) - (...) - (...) considero que
os efeitos desta discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão, são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal previsto pelo Decreto-lei n. 20.910
, de 06 de janeiro de 1932. Note-se que
o precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada. No caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com autarquia estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma relação de direito administrativo que se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
.
O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal
(...) Sendo assim, por mais que o autor sustente a prescrição trintenária para a pretensão do pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas lides contra a fazenda pública este prazo sempre foi reduzido para 05 (cinco) anos, o que fulmina a pretensão autoral em relação aos débitos pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151369568, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019) – (grifou-se)

Deste modo, reconheço a prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a sentença recorrida.

Diante da sucumbência (art. 55, 2ª parte, da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.